Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-58.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Contratação de seguro prestamista – Falecimento da segurada durante a vigência do pacto - Doença preexistente comprovada nos autos - Omissão sobre o real estado de saúde no momento da contratação - Caracterizada má-fé da segurada - Perda do direito ao recebimento da indenização securitária – Exegese dos artigos 765 e 766 do Código Civil – Ação de cobrança c/c

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Contratação de seguro prestamista – Falecimento da segurada durante a vigência do pacto - Doença preexistente comprovada nos autos - Omissão sobre o real estado de saúde no momento da contratação - Caracterizada má-fé da segurada - Perda do direito ao recebimento da indenização securitária – Exegese dos artigos 765 e 766 do Código Civil – Ação de cobrança c/c indenização por danos morais improcedente - Recurso não provido, prejudicada a preliminar suscitada em contrarrazões.